Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-95.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000221-95.2009.8.14.0100

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Jose Antônio dos Santos Carvalho
,
em face do Acórdão, por meio da qual conheci e neguei provimento a Apelação Cível, a fim de manter a sentença do Juiz da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará que suspendeu os direitos políticos do embargante, pelo prazo de 3 (três) anos, aplicando multa civil de trinta vezes o valor da remuneração percebida pelo réu à época em que era Prefeito do Município, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora legais desde a publicação daquela sentença, além da proibição de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 3 (três) anos.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que a decisão embargada não se pronunciou sobre as contas dos convênios objeto da ação, são: 1) nº185/2000 – SAGRI; 2) nº 243/2001- AGRI; 3) nº 342/2001 – SAGRI; 4) nº 069/2000- SAGRI; 5) nº 111/2001- SEPLAN/FDE; 6) nº 146/2001- SEPLAN/FDE; 7) N] 147/2001 – SEPLAN/FDE; 8) Nº 096/2002 – SAGRI; 9) Nº 004/2002 – SEPLAN/FDE; 10) Nº 052/2002- SEPLAN/FDE; 11) nº 182/2002- SEOF/FDE; 12) Nº 194/2001- SESPA; 13) nº 066/2002 – SAGRI; 14) nº 138/2002- SESPA; 15) N] 033/2002- SETRAN; 16) nº 310/2003- SEDUC; 17) Nº 004/2003 –SEPOF/ FDE; 18) nº 155/2002- SAGRI; 19) nº 091/2004 – SESPA; 20) n º 087/2003 – SETEPS; 21) Nº 008/2004- seteps;22) nº 110/2004 – SEPOF/FDE em questão foram prescritas.

Ademais, sobre a presente ação em face de José Antônio dos Santos Carvalho encontra prescrita, tendo em vista que o embargante, viera a ser prefeito da cidade de Aurora do Pará no quadriênio 2004/2008, de modo que já se exauriu o prazo de 5 anos contados após o término do mandato, conforme previsto no artigo 23 da lei nº 8.429/92, até a dada atual, razão pela qual resta ilegítima a ação por Improbidade Administrativa.

Assim, requer o embargante a V. Exa. Que: sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, e acolhidos com o fim de modificar a decisão, em face da prescrição, a teor do Inciso I, do art. 23, da Lei nº 8.429/92.

Em contrarrazões id nº 4277007, Município de Aurora do Pará requer que Vossa Excelência receba a presente manifestação e não conheça dos presentes embargos posto que foi interposto fora do prazo legal e no mérito lhe negue provimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não prospera a alegação omissão,
haja vista que o acórdão foi claro ao proferir sua decisão sobre a violação de preceitos da Lei nº 8.429/92, e, especificamente, a omissão do apelante e prestar contas de vários convênios por ele firmados, na condição de Prefeito de Aurora do Pará, fato que restou devidamente comprovado nos autos
.
Ademais, sobre a prescrição não assiste razão ao embargante, pois nada questionou sobre isso na fase processual própria, nem na Apelação id nº 4276999, o mesmo também não ventilou qualquer prejudicial de mérito. Mas para refutar a alegação do embargante sobre a prescrição, basta consultar os autos e verificar que a Ação Por Ato de Improbidade foi distribuída em 18.03.2009, dentro do prazo legal do Art. 23 da LIA
.

Segundo orientação do TJ/PA:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0025091-68.2009.8.14.0133 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO.

Trata-se de recurso especial (fls. 201/220) interposto por ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO, com fundamento nas alíneas a, e, c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. RÉU QUE ESTAVA NO ÚLTIMO ANO DE SEU SEGUNDO MANDATO (CONSECUTIVO) A FRENTE DA PREFEITURA DE MARITUBA-PA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA APÓS 30 DIAS DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMRPOBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.? (2019.03359825-96, 207.337, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão impugnado teria violado o disposto no artigo 11 da Lei 8.429/1992, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos para ¿o reconhecimento de indícios de improbidade, bem como de que não houve má-fé na prestação extemporânea de contas, não resultando em prejuízo ao erário. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 242/251). É o relatório. Decido. O recurso interposto encontra óbice nos enunciados 83 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (¿não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida e a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), haja vista a consonância entre o acórdão recorrido e o entendimento de que basta a demonstração do dolo genérico do agente público para caracterizar a improbidade (AgInt no REsp 1576653/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017), de maneira que a pretendida reanálise de elementos subjetivos demanda o revolvimento do material fático-probatório (AgRg no Ag 1331116 / PR). Sendo assim, não admito o recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, _____ de ____________ de 2020. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/02/2022